Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-89.2024.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800128-89.2024.8.14.0095

APELANTE: ANDREI MIRANDA LAMEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO:

Apelante preso em flagrante durante operação policial trazendo consigo as substâncias popularmente conhecidas como oxi e maconha, sendo submetido à revista pessoal após arremessar um embrulho quando tentava se evadir ao notar a aproximação dos policiais.

Tese defensiva
: Absolvição por falta de provas, tese subsidiária para desclassificação para porte para consumo.

Questão em discussão
: Avaliar se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório, bem como a possibilidade de desclassificação da conduta.

Razões de decidir
: Presença de provas aptas e suficientes a subsidiar a condenação; ação policial que se deu em justa causa após o apelante tentar se evadir ao notar a chegada da polícia, arremessando a droga que se comprovou se tratar de substância ilícita, maconha e oxi, tendo confessado que seria para si e seus companheiros, incidindo em duas dentre as diversas condutas previstas na legislação, não havendo que se falar em desclassificação para da conduta ante a comprovação do crime de tráfico.

Tese
: Comprovada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, inviável a desclassificação para porte para consumo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 28 e 33,
§ 4º.

Jurisprudência citada
:
TJ-RJ - APELAÇÃO: 08006697620238190012 202505000923, Relator.: Des(a). GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2025; TJ-MG - Apelação Criminal: 00039766620238130003, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 13/08/2024; TJ-SP - Apelação Criminal: 15004060920238260238 São Roque, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 15/07/2024;
STJ - AREsp: 2756094 MG 2024/0366465-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANDREI MIRANDA LAMEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 29933288, que no dia 22 de fevereiro do ano de 2024, por volta das 12 horas, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares na rua Ajax Rodrigues, município de São Caetano de Odivelas, sendo com ele encontradas 08 (oito) petecas de oxi e 15 (quinze) petecas de maconha, além de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Conforme o relato ministerial, os policiais faziam ronda ostensiva pelo local ao norte referido e perceberam que um cidadão, ao avistar a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo alcançado pelos policiais e submetido à revista pessoal, oportunidade em que foi encontrado o entorpecente ao norte referido.

Na delegacia o ora apelante assumiu a propriedade da droga apreendida, afirmando que se destinava a seu consumo e de outros pescadores, companheiros de trabalho.

Em razão do exposto, havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 29933304, defesa preliminar.

Em ID 29933305, recebida a denúncia.

Em ID 29933316, termo de audiência, mídia em ID 29933317/19.

Em ID 29933320, Laudo nº 2024.02.000626-QUI, comprovando se tratar de 05(cinco)porções de substância petrificada amarelada pesando no total de 18,0g (dezoito gramas) e 15 (quinze) pequenos embrulhos em plástico transparente com erva prensada pesando no total de 9,642g (nove gramas seiscentos e quarenta e dois miligramas), o produto que fora apreendido em poder do apelante.

Alegações finais ministeriais em ID 29933322.

Alegações finais defensiva em ID 29933324.

Na sentença, ID 29933326, reconheceu o magistrado a procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos,

restando sua pena base cominada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, patamar mantido na segunda fase em razão da Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida a presença da atenuante da confissão, passando a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa ante a redução em 2/3 em razão da aplicação do privilégio, § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, patamar no qual se tornou definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade, sendo ao final substituída por pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, ID 29933335, pleiteia o apelante, em síntese, por sua absolvição por alegada ausência de provas, afirmando o impetrante que não há prova de que o entorpecente encontrado se destinava à comercialização, mas que seria para consumo pessoal, pleiteando a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, desclassificação para posse para uso, nos termos do art. 28, da lei antidrogas.

Em contrarrazões, ID 29933337, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 31590656, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ANDREI MIRANDA LAMEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO
- Ausência de provas, princípio
in dubio pro reo

Requereu a defesa que seja o ora apelante absolvido por falta de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório uma vez que ele nega a autoria delitiva, tendo afirmado que a substância em seu poder apreendida se destinava a consumo seu e de seus colegas de trabalho, e que não pode a condenação ser baseada somente nos relatos dos policiais que participaram da prisão por terem interesse na causa, afirmando que não restou provado que o entorpecente encontrado se destinava a comercialização, pleiteando a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

O pedido não merece prosperar, como se comprova pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo, nº:
2024.02.000626-QUI
, acostado no documento de ID
29933320
, que confirmou se tratar de substância ilícita, oxi e maconha, pesando
18,0g (dezoito gramas) e 15 (quinze)
gramas respectivamente, aquelas encontradas pelos policiais militares na posse do ora apelante, que foi preso em flagrante logo após tentar se evadir ao perceber a chegada da polícia, não havendo que se falar em ausência de provas e tampouco em desclassificação da conduta.

Ao serem ouvidos perante o Juízo, conforme mídia acostada aos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, os policiais militares que participaram da operação que culminou com a prisão do ora apelante ratificaram os termos da denúncia, tendo o PM

Heligto José A.de Oliveira, mídia de ID 29933317, afirmado que estavam em rondas quando o ora apelante, ao perceber a chegada da polícia, tentou se desvencilhar de um invólucro e se evadir e que na embalagem havia cerca de 15 petecas de oxi, não se recordando se havia outro tipo de droga e que ele afirmou que estava comercializando a droga para alguém conhecido por “Chita”, relatando ter, posteriormente, feito nova prisão do ora apelante por crime de mesma natureza; que o pessoal da pesca tem o hábito de consumir droga durante a pescaria.

O PM João Victor Fiegl, depoimento em mídia de ID 29933317/18, relatou que o ora apelante foi detido na posse de entorpecentes após tentar se evadir ao observar a chegada da polícia; que na fuga arremessou uma embalagem contendo cerca de 15 petecas de entorpecente, posteriormente constatado se tratar de oxi; que a droga estava fracionada para venda, afirmando não se recordar de outra substância em seu poder e que o oxi é substância muito utilizada por pescadores.

Em Juízo, mídia em ID 29933318/19, o ora apelante declarou que é pescador e que foi comprar a droga na Vigia; que comprou 10 cabeças de oxi e ia usar na pesca; que não era só para ele, mas para repartir com seus companheiros; que jogou a droga e correu e os policiais viram e a pegaram; que todas as vezes que foi pego com droga era para consumo

O apelante negou a autoria delitiva, afirmando que a droga apreendida em seu poder era destinada a seu consumo e de seus companheiros. Portanto, restou configurada a ocorrência do tráfico na medida em que incorreu em duas das figuras do art. 33, da Lei 11.343/2006, trazer consigo e oferecer, não havendo que se falar em ausência de provas.

Assim, constata-se que a versão apresentada na denúncia restou fartamente comprovada pelos relatos dos policiais, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas, não tendo a defesa feito prova da condição de usuário do ora apelante, mas tão somente a alegado, apesar de ser cediço o entendimento de que os argumentos de defesa que visam desconstituir a acusação e levar à absolvição do réu, como a prova da ausência de autoria, da inexistência do fato ou de causa excludente de ilicitude/culpabilidade, devem ser provados uma vez que a ausência de provas da acusação e a existência de provas da defesa implicam a absolvição, conforme o art. 415 do CPP, devendo a defesa apresentar os elementos probatórios que sustentam suas teses para que sejam avaliados pelo juiz, como orienta a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO - Artigo: 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa VML. Regime aberto. Substituída a PPL por duas PRD. Narra a denúncia que, no dia 21/03/2023, por volta de 14h30min, na Comunidade do Boqueirão, o apelante e o corréu, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, traziam consigo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de forma compartilhada 392g de maconha acondicionada na forma de 166 tabletes de tamanhos diversos e 172,6g de cocaína distribuída em 260 sacos de plástico de cor amarela, fechados por retalho de papel de cor branca, contendo impressas as inscrições "PÓ $10", "CPX Cachoeiras" e "C.V", conforme atesta o laudo pericial acostado aos autos. Desde data que não se pode precisar, mas sendo certo que até o dia 21/03/2023, o apelante e o corréu, de forma livre e consciente, associaram-se entre si e a outros indivíduos ainda não identificados, todos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas na Comunidade do Boqueirão, nesta Comarca. No entanto, em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o apelante e o corréu foram absolvidos. SEM RAZÃO A DEFESA. Impossível a absolvição ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11 .343/06: Conjunto probatório robusto. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas. Auto de prisão em flagrante. Registro de ocorrência. Auto de Apreensão. Laudos Periciais. Prova oral. Idoneidade do depoimento dos policiais militares. Policiais militares responsáveis pela prisão flagrancial do apelante apresentaram versões uníssonas quanto à dinâmica da ação criminosa. Súmula nº 70 do TJRJ. Denúncia anônima de que havia pelo menos 05 elementos (possivelmente algum deles armado) traficando na comunidade do Boqueirão. Local conhecido como ponto de venda de drogas e dominado pelo Comando Vermelho. Chegada dos policiais. Fuga dos elementos, inclusive do apelante e corréu. Um dos traficantes efetuou disparos de arma de fogo. Perseguição. Durante a fuga, o ora apelante dispensou pelo caminho as drogas que trazia consigo, sendo alcançado e capturado pelos policiais. Também foi arrecadado pelos policiais todo o material entorpecente dispensado pelo ora apelante. A quantidade, a qualidade e diversidade das substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e a forma de acondicionamento, aliadas as demais circunstâncias em que se deu a prisão, trazem a certeza de que as drogas efetivamente se destinavam ao vil comércio de entorpecentes. Por ocasião de seu interrogatório, o apelante negou a traficância, alegando, em sua defesa, que estava no local para comprar drogas por ser usuário. No entanto, a sua tese não encontra ressonância na prova dos autos. A defesa não logrou êxito em desconstituir as provas apresentadas pela acusação. Está evidente que o material apreendido se destinava à ilícita comercialização. Condenação mantida. Do prequestionamento formulado pela Defesa: Não houve qualquer violação à norma constitucional ou infraconstitucional. Do prequestionamento formulado pelo Ministério Público: Prejudicado, uma vez que foi negado provimento ao recurso defensivo. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08006697620238190012 202505000923, Relator.: Des(a). GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2025, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2025)

Ressalto que
o depoimento prestado por policial

é revestido de inconteste
validade e credibilidade
por ostentar fé pública, pois provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, pois a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, não sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos, razão pela qual
merece destaque o depoimento prestado pel
o policial que participa da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, e, do relato colhido nos autos tem-se que estes se mostram aptos à constatação dos termos da denúncia, restando a traficância comprovada pela apreensão de relevante quantidade e variedade de droga, como comprovado pelos autos do IPL e pelo laudo pericial, não sendo o fato de os policiais, em Juízo, não se recordarem da presença de maconha no momento da apreensão suficiente à absolvição, inexistindo fundamento ao pleito de absolvição e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI 11.343/06 - INCABÍVEL. - Demonstrada a finalidade mercantil das drogas arrecadadas aptas a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório, não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de uso próprio -
Os depoimentos prestados por policiais possuem validade como se quaisquer outras testemunhas fossem sendo, ademais, profissionais preparados para informar os eventos de que participaram
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00039766620238130003, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo; posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. Sentença condenatória. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Vítima que apresentou versão harmônica, em todas as oportunidades em que foi ouvida.
Validade dos depoimentos prestados pelos policiai
s. Impossibilidade de afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas. O fato de o crime ter sido cometido na companhia de adolescente não descaracteriza a majorante. Absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo e projéteis pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Delitos praticados no mesmo contexto fático. Penas bem dosadas. Disposição do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que representa mera faculdade do julgador. Regime fechado adequado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15004060920238260238 São Roque, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 15/07/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024)

Tem-se dos autos que restou devidamente demonstrada a prática do ilícito pelo apelante, se prestando os depoimentos dos agentes públicos, associados ao demais elementos de prova, aptos a comprovar a prática do crime de tráfico e suficientes a fundamentar a condenação.

Da Desclassificação

Pleiteia a defesa, em tese subsidiária, que se promova a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo, o que não se mostra possível na medida em que tal proceder

só seria cabível se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime de tráfico pelo apelante, o que não é o caso dos autos, onde não há qualquer prova de que seria o apelante apenas usuário.

Portanto, existindo prova da materialidade e de autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
porte para
uso/consumo
, sendo cediço o entendimento de que a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim, incabível a tese de que seria o apelante mero usuário, não restando qualquer prova de que a quantidade de entorpecente encontrada em seu poder seria unicamente para consumo,
substância petrificada amarelada pesando no total de 18,0g (dezoito gramas) e 15 (quinze) pequenos embrulhos em plástico transparente com erva prensada pesando no total de 9,642g (nove gramas seiscentos e quarenta e dois miligramas)
e que, diante das circunstâncias em que apreendida, são indicativos suficientes a apontar
para
a mercancia, tornando incabível a pretendida desclassificação uma vez que a condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não se mostra suficiente a elidir a traficância quando há elementos de prova a constatar a prática criminosa, como no caso dos autos, onde o ora apelante afirmou que a droga seria também para seus companheiros.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto por condenado pelo crime de tráfico de drogas (art . 33 da Lei n. 11.343/2006), que pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) . A defesa argumenta que a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de indícios claros de mercancia justificariam a desclassificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se a pequena quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias do caso, permite a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ estabelece que a destinação da droga ao consumo pessoal deve ser aferida com base no conjunto de elementos probatórios, incluindo a quantidade e natureza da substância, o local e as condições em que se deu a apreensão, bem como a conduta e antecedentes do acusado, conforme o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n . 11.343/2006.4. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que o acusado foi flagrado com 17,19g de maconha, além de um revólver municiado e uma carteira de identidade falsa, circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente e afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal .5. Para rever o entendimento do Tribunal de origem e acolher o pedido de desclassificação, seria necessário o reexame de provas, providência inviável na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2756094 MG 2024/0366465-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

A legislação visa impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo e havendo nos autos elementos de prova aptos a provar a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a condenação há que ser mantida.

Ressalto, por pertinente ao caso, que é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório. Contudo, tal circunstância não se observa no caso em espeque, onde não se constata qualquer ilegalidade na ação policial, as provas produzidas são fartas e suficientes e a pena ao final alcançada se mostra proporcional à conduta do apelante, devendo a sentença penal condenatória ser mantida em sua integralidade.

É como
voto
.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026